Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722552-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TV CIDADE LTDA. AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DE SANTA RITTA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por TV Cidade Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Luiz Antônio de Santa Ritta –, rejeitara a impugnação apresentada, fulcrada em excesso de execução derivado da adoção errônea da fórmula de cálculo do crédito exequendo, de modo a incidir, desde o vencimento do título, apenas a taxa Selic como indexador de juros e de correção monetária, na forma prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento da irretroatividade da lei, uma vez que, antes da vigência da Lei no 10.905/2024, os juros legais correspondiam à taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, o que, consoante o silogismo delineado pelo artigo 161, §1o, do CTN, corresponde a 1% (um por cento). Nesse sentido, consignara que o valor devido deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da emissão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da apresentação, até 31/08/2024, data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024, e que, após esta data, o valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de mora correspondente à SELIC, o que fora observado pelo exequente na realização da planilha de crédito. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do curso do executivo subjacente, e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic, desde o vencimento do título, como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, nos termos agora corroborados pelo artigo 406, § 1o do Código Civil. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a execução fora ajuizada com base em 4 (quatro) cheques, e que, após o decurso do prazo legal sem pagamento ou oposição de embargos, o exequente atualizara o crédito com base na correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, alcançando o montante de R$ 1.435.870,88 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) em maio de 2024. No entanto, aduzira que os encargos moratórios utilizados pelo exequente não foram convencionados nos títulos executivos executados, salientando que, em decorrência da ausência de estipulação de critério diverso, deve ser aplicado ao caso, desde o vencimento do título, a taxa Selic, na forma do delineado pelo art. 406 do Código Civil, e não a correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês até agosto de 2024. Asseverara que, muito antes da vigência da Lei no 14.905/2024, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidara o entendimento de que a taxa legal estabelecida no art. 406 do CC corresponde à taxa Selic, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, pois esta já se encontra abarcada em sua composição. Salientara que, recentemente, inclusive, a matéria fora novamente apreciada, no âmbito do recurso repetitivo – REsp 1795982/SP –, oportunidade em que se mantivera o entendimento de que a taxa a que alude o artigo 406 do estatuto civil, inclusive para débitos civis, é a Selic. Nesse toar, frisara que aludido entendimento apenas fora positivado pela Lei no 14.905/2025, de forma que a taxa de juros a ser adotada no caso é a taxa Selic. Pontuara que sobejam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez que a probabilidade do direito resta plasmada no entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, no sentido de que a taxa legal estabelecida pelo art. 406, do CC, é a taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com qualquer índice de correção monetária, e que o perigo de dano reside na manutenção de medidas constritivas em desfavor da agravante com base em cálculos majorados por índices indevidos. Elucidara que a diferença entre os valores apurados com base na metodologia impugnada (INPC e 1% ao mês) e aqueles calculados com base na taxa Selic, ultrapassa R$500.000,00 (quinhentos mil reais), o que demonstra a urgência da medida. Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo vindicado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por TV Cidade Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Luiz Antônio de Santa Ritta –, rejeitara a impugnação apresentada, fulcrada em excesso de execução derivado da adoção errônea da fórmula de cálculo do crédito exequendo, de modo a incidir, desde o vencimento do título, apenas a taxa Selic como indexador de juros e de correção monetária, na forma prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento da irretroatividade da lei, uma vez que, antes da vigência da Lei no 10.905/2024, os juros legais correspondiam à taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, o que, consoante o silogismo delineado pelo artigo 161, §1o, do CTN, corresponde a 1% (um por cento). Nesse sentido, consignara que o valor devido deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da emissão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da apresentação, até 31/08/2024, data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024, e que, após esta data, o valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de mora correspondente à SELIC, o que fora observado pelo exequente na realização da planilha de crédito. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do curso do executivo subjacente, e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic, desde o vencimento do título, como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, nos termos agora corroborados pelo artigo 406, §1o, do Código Civil. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se subsistente excesso de execução, aferindo-se a viabilidade de aplicação da taxa referencial Selic como fórmula de atualização e incremento do valor executado, a partir do vencimento do título, e não apenas da inovação implantada pela nova redação ditada ao artigo 406, §1o, do Código Civil. Dito de outra forma, a controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da aplicação da taxa Selic sobre o crédito exequendo desde o vencimento do título, isto é, em período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, com base na exegese do disposto na codificação civil em sua redação original. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo demandado. Consoante retratam os autos principais, o agravado ajuizara, em março de 2015, ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante almejando forrar-se com o montante de R$401.086,00 (quatrocentos e um mil e oitenta e seis reais), atualizado até aquela data, relativo ao não pagamento de cheques emitidos pela agravante. Seguidamente, fora determinada a citação da executada para que efetuasse o pagamento no prazo de 03 (três) dias ou apresentasse embargos à execução[2], tendo, contudo, transcorrido in albis o prazo que lhe fora assinalado sem a realização de pagamento do débito ou oposição de embargos à execução[3]. Posteriormente, foram empreendidas diversas diligências visando à satisfação do débito, as quais restaram infrutíferas. Após, o agravado pleiteara o reconhecimento do Grupo Econômico Tv Cidade de Comunicação, visando a inclusão no polo passivo do executivo das empresas Tv Cidade Fortaleza Ltda., Tv Fortaleza Ltda. e Tv Nova Ordem Ltda.[4], apresentando, em seguida, incidente de desconsideração da personalidade jurídica[5], cuja instauração restara deferida pelo juízo a quo[6]. Por sua vez, a ora agravante, juntamente com as demais empresas, apresentara defesa em face do incidente de desconsideração de personalidade de pessoa jurídica[7], pugnando pela rejeição do pedido. Processado o incidente, o juízo do executivo rejeitara o reconhecimento do grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica, assinalando ao agravado a indicação de bens à penhora pertencentes à executada[8]. Posteriormente, restaram empreendidas novas diligências visando a localização de bens passíveis de penhora, o que resultara na penhora de direitos aquisitivos de veículos pertencentes à agravante[9]. Em seguida, o agravado colacionara aos autos cálculo atualizado do débito em execução[10]. Após, restara efetivada a penhora dos veículos de propriedade da agravante[11]. Ato contínuo, acorrera aos autos a ora agravante vindicando a retificação da planilha de cálculos apresentada para aplicar unicamente a Selic como indexadora de juros e correção monetária e excluir a capitalização dos juros, nos termos do art. 406 do CC, postulando, ademais, que fosse reconhecido o excesso de penhora[12], o que, contudo, não restara analisado pelo juízo a quo. Renovando aludido pleito, a agravante informara que o juízo fora omisso na resolução da questão e pugnara pelo reconhecimento de erro de cálculo, devendo-se aplicar ao caso tão somente a taxa Selic[13]. Por sua vez, o agravado defendera a rejeição do pedido, asseverando a necessidade de o débito cobrado ser corrigido com base no INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024[14]. Sobreviera, seguidamente, a decisão objurgada que rejeitara a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos[15]: “Trata-se de execução de quatro cheques no valor de R$ 91.000,00 cada qual, emitidos em 15/08, 15/09/15/10 e 15/11/2014 e apresentados respectivamente em 19/01, 20/0121/01 e 28/01/2015 (ID31036835, páginas 4/12). Nos termos do art. 406, §1o, do CPC, foi alterado pela Lei n.o 10.905/2024 para fixar a taxa legal de juros como correspondente à Selic. Antes da vigência desta lei, os juros legais correspondiam à taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional o que, nos termos do art. 161, §1o, do CTN, corresponde a 1%. Assim, o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da emissão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da apresentação, até 31/08/2024, data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024. Após esta data, o valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a acrescido de juros de mora correspondente à SELIC, menos o IPCA, em resumo, acrescido da SELIC. Ocorre que a planilha de ID 232734160 apresentada pela parte exequente já realiza a correção monetária nos termos da lei. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo executado.” Do encadeamento dos atos processuais realizados no curso do executivo sobeja inexorável que, de fato, a oportunidade para a agravante debater a forma de correção e incremento do débito de sua responsabilidade restara alcançada há muito pela preclusão consumativa. Conforme reportado, a agravante, regularmente citada acerca da execução aviada em seu desfavor, ocasião em que poderia ter apresentado embargos à execução, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado. Desse modo, a ação de execução tivera curso regular, tendo a agravante se manifestado acerca de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e havendo sido determinada a penhora de seus bens encontrados visando à satisfação do débito. Após realizada a penhora de veículos de sua propriedade, formulara, então, impugnação à penhora, apontando equívoco na planilha de cálculos confeccionada pelo agravado, decorrente da fórmula de correção e incremento do débito exequendo. Nesse contexto, fica patente que, de fato, encontra-se preclusa a oportunidade para a agravante insurgir-se contra os critérios de cálculos do crédito executado. No caso, deveria a agravante suscitar o alegado excesso de execução quando fora intimada a promover o pagamento ou a apresentar embargos à execução e, considerando que mantivera-se inerte, atraíra a incidência da preclusão temporal, o que enseja o exaurimento da faculdade processual que a assistia de invocar equívoco nos critérios de atualização da dívida exequenda. Ora, a alteração da fórmula de atualização e incremento do débito encerra arguição pertinente a exceção de execução, matéria reservada aos embargos do devedor (CPC, art. 917, III). E, no caso, a fórmula questionada está sendo usada desde o aviamento do executivo, de molde que é inviável se cogitar que a derradeira atualização promovida pelo agravado descerraria nova oportunidade para debate da matéria. Inviável, do mesmo modo, que a questão seria passível de ser formulada a qualquer tempo por dispor sobre matéria de ordem pública, pois encarta excesso de execução e tem momento apropriado para ser deduzida. E preclusão temporal, como cediço, obsta que a parte, deixando de exercitar a faculdade que a assiste no tempo certo, venha a praticar o ato em momento subsequente. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisara questões afetas ao excesso de execução quando já acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que não agitadas oportunamente, não se afigurando legítima sua renovação em sede de impugnação à penhora. Em suma, ultrapassado o momento apropriado para a prática do ato, no caso através de embargos à execução, inviável que a executada reprise a faculdade que a assistia de denunciar a subsistência de excesso de execução por via transversa, alinhando impugnação à penhora com o viso de denunciar excesso de cobrança. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas. Assim, operada a preclusão temporal, inviável que a parte reprise a fase ultrapassada como forma de realizar a faculdade ou direito processual que não exercitara no tempo e momento apropriados (CPC, art. 507). Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Em suma, a inércia da agravante em invocar excesso de execução decorrente da fórmula de atualização e incremento do crédito executado no momento oportuno obsta que, na sequência, reprise a faculdade que a assistia, agora sob a forma de impugnação à penhora. Aliás, a par da inviabilidade de reprisar a faculdade alcançada pela preclusão, a impugnação à penhora não se presta a substituir os embargos à execução, somente sendo tolerado seu manejo para o aviamento de matérias relacionadas ao ato constritivo, não compreendendo, pois, arguição de excesso de execução. Conforme pontuado, mas reitere-se, erro na fórmula de correção e incremento do débito, resultando em apuração em montante superior ao devido, encerra matéria atinada com excesso de execução, e, portanto, tem sua sede própria nos embargos à execução. Ultrapassada essa fase, inviável que a devedora, sob o prisma de que a matéria descerra natureza pública, reprise a faculdade da qual não se valera. Ainda que encerre matéria de ordem pública, não está infensa à preclusão, pois compete à parte devedora, no momento apropriado, denunciar excesso no débito que a aflige. Silenciando, a preclusão não pode ser ignorada sob a invocação da natureza matéria que não ventilara. A argumentação desenvolvida pela agravante, confrontada com a preclusão que se operara sobre a faculdade que a assistia de denunciar excesso de execução, carece, pois, de verossimilhança, obstando a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que seja, até o desate do inconformismo, mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 234417088 (fls. 699/700) – ação principal. [2] ID 31036834 (fl. 30) – autos principais. [3] ID 31036852 (fl. 103) – autos principais. [4] ID 31036867 (fls. 157/176) – autos principais. [5] ID 31036871 (fls. 223/228) – autos principais. [6] ID 31036872 (fls. 273/274) – autos principais. [7] ID 31036875 (fls. 292/309) – autos principais. [8] ID 49424711 (fls. 366/367) – autos principais. [9] ID 57251383 e 66619407 (fl. 425 e 461) – autos principais. [10] ID 64577887 (fls. 452/454) – autos principais. [11] ID 169237086 (fls. 552/553) – autos principais. [12] ID 170473318 (fls. 569/573) – autos principais. [13] ID 230910330 (fls. 688/690) – autos principais. [14] ID 232734158 (fls. 695/696) – autos principais. [15] ID 234417088 (fls. 699/700) – autos principais.